Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS (“INSTAGRAM”, “RECLAME AQUI” E “GOOGLE MAPS”). INTERNET. MARCO CIVIL. RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. FINALIDADE SOCIAL DA REDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO EXTRAPOLADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIADE, À IMAGEM E À HONRA OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO. PERÍCIA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. ERRO E NEXO CAUSAL CONSTATADOS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. VERIFICAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REMESSA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509, INC. I, DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. AUTENTICIDADE DAS PROVAS E DOS LAUDOS PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INFIRMEM A VALIDADE DOS DOCUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados pelas autoras, ora apelantes, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados pela ré, ora apelada, condenando solidariamente as autoras ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de erro médico em procedimento estético realizado com aplicação de PMMA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão em publicações críticas à atuação profissional apelante médica; (ii) a existência de erro médico e responsabilidade civil decorrente de procedimento estético inadequado; (iii) a validade da condenação por danos materiais, morais e estéticos; e (iv) a autenticidade das provas e dos laudos psiquiátricos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
3.1. No que diz respeito à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, importa considerar a Lei 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, que visa a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão. Diploma legal que, regulando as relações no meio digital, com atenção às especialidades do chamado ambiente virtual, está orientado por princípios relativos à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social de uso dessa ferramenta de comunicação e interação social (art. 2o, II e VI).
3.2 As manifestações da apelada em redes sociais e plataformas públicas de avaliação limitaram-se à exposição de experiência pessoal, amparada por elementos de veracidade confirmados em perícia judicial, não configurando abuso do direito de manifestação nem ofensa aos direitos da personalidade das apelantes.
4. A prova técnica pericial produzida em juízo indicou falhas na prestação do serviço médico, como aplicação de PMMA em plano superficial, volume excessivo da substância e uso inadequado de corticoide, condutas que, segundo o expert, causaram danos físicos irreversíveis à consumidora apelada, caracterizando erro médico e responsabilidade civil subjetiva nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.
5. A condenação por danos materiais, com remessa à liquidação de sentença, encontra respaldo no art. 509, inc. I, do CPC, diante da impossibilidade de apuração precisa do valor do tratamento deficitário, não configurando julgamento ultra petita.
6. A alegação de adulteração de provas e falsidade de laudos psiquiátricos não foi acompanhada de elementos concretos que infirmassem a validade dos documentos juntados aos autos, tampouco comprometeram a idoneidade da prova pericial, que fundamentou a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. IV. CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14, § 4o. CPC, art. 509, inc. I; art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 85, § 2o; § 11. Lei 12.965/2014, art. 2o, caput, inc. II, V, VI; art. 3o, inc. I, VIII. Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715467-66.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 4/7/2025. TJDFT, APC 0714980-16.2022.8.07.0018, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 3/7/2025. TJDFT, APC 0708170-58.2022.8.07.0007, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18/12/2023. TJDFT, APC 0712938-85.2022.8.07.0020, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 12/9/2025.